Tribunal: TJMT
Processo: 1071189-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071189-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODOLFO SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 026.978.861-17 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071189-98.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:

RODOLFO SILVA MOURA DE BARROS.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
8/5/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS EM CONTA CORRENTE. REVELIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência e determinando o cancelamento definitivo de cobranças não contratadas realizadas em conta corrente da parte autora, além da restituição em dobro de valores cobrados entre janeiro e novembro de 2024, no montante de R$ 630,38, corrigido nos termos do art. 405 do CC e da Lei no 14.905/24.

A sentença condenou, ainda, a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a parte recorrente pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) afastamento da revelia; (iii) reconhecimento de coisa julgada; (iv) reconhecimento da regularidade da contratação; (v) afastamento de danos materiais e morais; (vi) redução da indenização; e (vii) revisão dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da revelia reconhecida na origem; (ii) definir se há coisa julgada em relação aos produtos cobrados; (iii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelas cobranças não contratadas; (iv) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (v) verificar a configuração ou não de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo é rejeitado por ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique sua concessão.

A preliminar de coisa julgada é afastada, uma vez que os produtos cobrados nesta ação são distintos daqueles, objeto do processo anterior (no 1064695-91.2022.8.11.0001), não havendo identidade entre os pedidos.

A revelia é mantida, pois a parte recorrente, regularmente citada, não apresentou defesa, atraindo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços, e configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os danos morais são afastados, por ausência de prova de ofensa a direitos da personalidade e de tentativa prévia de solução administrativa, conforme entendimento pacificado da 1a Turma Recursal de Mato Grosso (Conclusão no 1).

Os juros e a correção monetária devem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/24, com aplicação da Taxa Selic (já compreendendo correção monetária pelo IPCA) a partir de 28/08/2024, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a nova redação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de defesa por parte da empresa ré, regularmente citada, justifica a aplicação dos efeitos da revelia nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

A cobrança de serviços não contratados caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme o art. 14 do CDC.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

A inexistência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa impede a configuração de dano moral indenizável.

Os critérios de juros e correção monetária devem observar a Taxa Selic, com correção monetária já incluída, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação da Lei no 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/24); CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 20, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023; STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, N.U 1069212-71.2024.8.11.0001, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 277451872, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 171571826, bem como determinando à empresa reclamada o cancelamento definitivo dos descontos não contratados, em conta corrente da parte autora.

Condenou, ainda, a restituir ao reclamante o valor de
R$ 630,38
(seiscentos e trinta reais e trinta e oito centavos), que corresponde às cobranças de janeiro a novembro/2024, sem prejuízo de eventuais valores cobrados durante o trâmite do processo até a presente data, em sua
forma dobrada
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa selic), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024.

Por fim, condenou a empresa reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

Preliminarmente:

1)

Efeito suspensivo;

2)

Afastamento da revelia;

3)

Coisa julgada – Inadequação da via eleita

4)

Inexistência de pretensão resistida – possibilidade de resolução administrativa;

No mérito:

5)

Regularidade da contratação;

6)

Inocorrência de danos morais;

7)

Inocorrência de danos materiais;

8)

Redução do
quantum
indenizatório;

9)

Juros e correção;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 277451896), o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

A preliminar de coisa julgada não merece prosperar, tendo em vista que os produtos lançados na fatura do recorrido (objeto da lide) são distintos dos produtos objeto do processo no 1064695- 91.2022.8.11.0001, que tramitou no 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de coisa julgada.

A preliminar de afastamento da revelia se confunde com o mérito da lide, razão pela qual será analisada adiante.

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamada promoveu cobrança indevida do reclamante, referente a produtos e serviços não contratados, quais sejam:
McAfee proteção; Ubook; skeelo AudioBooks; bancah jornais, clube de revistas; funkids;; Hube Jornal; NBA Básico; Skeelo Premium; Goread; Super Comics; Atma e NFL Básico; NewsCo+,
no valor total de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).

A empresa foi devidamente citada para responder à demanda, não apresentou defesa, sendo reconhecido os efeitos da revelia.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
(grifei)
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

A
revelia
do recorrente gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95,
mas não implica automaticamente na procedência do pedido
, caso os autos indiquem conclusão diversa.

Em que pese os argumentos da reclamada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não havendo comprovação da regular contratação pelo reclamante, necessário se faz a cessação, imediatamente, das cobranças realizada pela empresa reclamada, referente aos produtos não contratados, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente do reclamante, na forma dobrada, conforme documentos de ID 277450392 a 277450399.

Nesse sentido, este Relator assim decidiu:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. POSTO DE COMBUSTÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. DESPESAS ADICIONAIS. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de abastecimento fraudulento em posto de combustível, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 518,38 (quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de perícia técnica; (ii) examinar possível cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a ocorrência de fraude no abastecimento e o consequente dever de indenizar; e (iv) revisar os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente para o julgamento da causa, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e audiovisuais juntadas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Não há cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado é permitido quando o magistrado considerar suficientes as provas produzidas, conforme os artigos 355, I, e 370 do CPC.

O manual do proprietário e a ficha técnica do veículo do reclamante indicam a capacidade máxima do tanque como sendo de 50 litros, enquanto a nota fiscal comprova o abastecimento de 52,196 litros, evidenciando a cobrança indevida e configurando falha na prestação do serviço.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança indevida enseja a restituição em dobro do valor de R$ 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos), nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

As despesas adicionais com alimentação e hospedagem, decorrentes do atraso na viagem, devem ser restituídas de forma simples, pois não configuram cobrança indevida nos termos do artigo 42 do CDC.

O dano moral está configurado diante da fraude no abastecimento, da tentativa frustrada de solução administrativa e dos transtornos suportados pelo consumidor, sendo cabível a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional e razoável ao caso concreto.

Os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, conforme disposto no artigo 405 do CC, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 311,38 (trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), determinando que os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é competente para julgar demandas consumeristas que envolvam prova documental suficiente para a solução do litígio, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes nos autos.

A cobrança de combustível em quantidade superior à capacidade máxima do tanque do veículo configura falha na prestação do serviço e sujeita o fornecedor à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

A devolução do valor cobrado indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

As despesas adicionais decorrentes do ilícito devem ser ressarcidas de forma simples, por não configurarem cobrança indevida.

O dano moral é caracterizado pela cobrança indevida, pela tentativa frustrada de solução administrativa e pelos transtornos excessivos suportados pelo consumidor.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais em relação contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §§ 1o e 3o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJPR, Recurso Inominado no 0014222-64.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, j. 14.02.2017; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.
(N.U 1002038-02.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (grifei).

Por outro lado, os
danos morais
não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à restituição, em dobro, do valor de R$ 895,74 indevidamente descontado a título de seguro prestamista, além de determinar o cancelamento das cobranças futuras. A juíza relatora deu parcial provimento ao recurso para determinar que a restituição se desse de forma simples. Divergência do voto, que defende a manutenção da restituição em dobro, a exclusão da indenização por danos morais e a alteração dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de seguro prestamista; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização; (iii) determinar quais os índices de juros de mora e correção monetária devem ser aplicados à condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe ao fornecedor provar a contratação do serviço que originou os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o reclamado não se desincumbiu, conforme comprovado nos autos.

Os documentos juntados demonstram que os descontos foram efetivados sem autorização, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A simples ocorrência de descontos indevidos não é suficiente para configurar dano moral, ausente prova de tentativa prévia de solução administrativa ou circunstâncias agravantes, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sendo que, após a Lei no 14.905/2024, devem observar o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição de valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e de circunstâncias agravantes impede o reconhecimento de danos morais em casos de desconto indevido
.

Os consectários legais de correção monetária e juros de mora têm natureza de ordem pública e devem observar o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, 2a Turma Recursal, j. 16.10.2023.

(N.U 1069212-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ressalta-se que o ajuizamento de ação anterior não é válido como tentativa prévia de solução, tendo em vista que os produtos discutidos na ação que tramitou
no 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, por meio dos autos no 1064695- 91.2022.8.11.0001, são diversos da presente demanda, vejamos:

a)

Produtos objeto autos no 1064695- 91.2022.8.11.0001
:
chamados digitais de Vivo
; skeelo AudioBooks; bancah jornais, clube de revistas;
estádio TNT sports
; unkids;
bandnews
;
paramout+
; Hube Jornal; NBA Básico; Skeelo Premium; Goread; Super Comics; Atma e NFL Básico

b)

Produtos objeto da presente ação
:
McAfee proteção
;
Ubook
; skeelo AudioBooks; bancah jornais, clube de revistas; funkids;; Hube Jornal; NBA Básico; Skeelo Premium; Goread; Super Comics; Atma e NFL Básico;
NewsCo+
.

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No caso dos autos,
não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados
, fato este que
afasta
a ocorrência de
dano moral
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais,
ma
ntida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025